Tribunal: TJES
Processo: 5006779-52.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação; Prisão Preventiva; Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006779-52.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ROSANIA MARIA DA SILVA SOARES e outros
COATOR: Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de
PRINCE FORNACIARI RIBOM,

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

Pedido liminar parcialmente deferido.

Informações da autoridade coatora.

Ao emitir seu parecer, a Douta Procuradoria de Justiça promoveu pelo deferimento parcial da ordem.

É o relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Como relatado
,
trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de
PRINCE FORNACIARI RIBOM,

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

Sustenta o impetrante, que a autoridade coatora não fundamentou na sentença o fundamentos necessários para a segregação cautelar do paciente, principalmente ante a incompatibilidade com a regime semiaberto imposto em sentença.

Requer assim, o impetrante a expedição expedido alvará de soltura em seu desfavor, dando a este o direito de recorrer em liberdade.

Vamos aos fatos.

Novamente, dou o devido relevo a trecho da
da sentença condenatória em desfavor do paciente:

1-
A
materialidade
e a
autoria do réu Prince
estão fortemente descritas. Digo isso com base em todo conteúdo probatório colhido durante a instrução processual. Entretanto, não restou comprovada a autoria do réu Romário, uma vez que nada de ilícito foi encontrado com o acusado, tendo a testemunha confirmado que apenas especulou que ele estivesse traficando no local.

Certo que nenhuma dúvida se tem a respeito da existência dos fatos e de sua materialidade, uma vez que os elementos trazidos aos autos – autos de apreensão e de constatação provisória e laudo pericial definitivo (fls. 47/48, do IP, e 49/50, da AP), atestando tratar-se de substância psicotrópica de uso proibido em todo território nacional, por portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde - são dados que bem demonstram que foram apreendidos 341,4g de maconha e 63,3g de cocaína.

Quanto à autoria, da análise do acervo fático produzido, percebo que o acusado Prince praticou a conduta delituosa de
tráfico de drogas
, o que não restou comprovado com relação ao acusado Romário.

Com efeito, a testemunha PMES LUIS FELIPE ARAÚJO afirmou, em resumo, que um menor chamado Mateus afirmou que parte da droga encontrada lhe pertencia e a outra parte era do réu Prince; que o réu Prince assumiu a propriedade de parte da droga; que não foi encontrado droga com o réu Romário; que os policiais especularam que ele estaria envolvido com o tráfico de drogas, mas não passou de especulação; que o menor Mateus disse que estava vendendo droga para o réu Prince; que o réu Prince assumiu que um pedaço de maconha e alguns pinos de cocaína lhe pertenciam; que conhece o réu Prince por ser traficante.

Levando-se em consideração que o policial confirmou que foram apreendidas drogas com um menor, o qual informou que parte da droga pertencia ao acusado Prince, bem como o próprio acusado Prince confessou a propriedade de parte da droga, como acima expus, entendo ter o Ministério Público logrado êxito em comprovar a prática do crime de tráfico de drogas com relação ao réu Prince. Todavia, não restou comprovado que o réu Romário estava traficando no momento dos fatos.

Em razão do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para condenar o réu PRINCE FORNACIARI RIBOM pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, e para absolver o réu ROMÁRIO BARBOSA DE OLIVEIRA da imputação que lhe foram feita nos autos.

Passo, pois, à dosimetria da pena, o que faço nos moldes do art. 59, do Código Penal.

Culpabilidade evidenciada, em grau leve; não há registro de antecedentes criminais; sua conduta social não foi comprovada, razão pela qual não pode ser valorada em seu desfavor; no que se refere a personalidade do agente, não foi aferida, motivo pelo qual não pode ser valorada em seu desfavor; os motivos do crime não são justificáveis; as circunstâncias em que o delito foi praticado não são desfavoráveis ao réu, eis que típicas da prática delitiva; o crime não trouxe consequências mais graves do que as que normalmente exsurgem do fato e, por sua vez, a vítima é a sociedade, o que também não pode ser considerado em desfavor do réu.

Fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há atenuantes a serem consideradas, mas mostra-se presente a agravante da reincidência relativa aos processos nºs 0000016-67.2015.8.08.0021 e 0008485-39.2014.8.0.0021, razão pela qual fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena.

Friso, outrossim, que NÃO reconheço a causa redutora de pena do §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), tendo em vista que o réu é reincidente.

Desta feita, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

DA DETRAÇÃO - Lei nº 12.736/2012

Deixo de proceder a detração, visto que a ausência de sua aplicação não importará em regime prisional mais benéfico em favor do réu, motivo pelo qual deixo a apreciação para o Juízo da Execução.

O réu cumprirá a pena privativa de liberdade em regime inicial
SEMIABERTO
.

Incabível a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos.

Condeno o réu Prince ao pagamento das custas processuais, ficando a cobrança sobrestada em razão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Determino a destruição de drogas e objetos apreendidos, com base no art. 72, da Lei n. 11.343/2006. OFICIE-SE à Autoridade Policial para ciência.

Decreto a perda do valor apreendido em favor do FUNAD.

Cientifique-se o Ministério Público.

Em seguida, dê-se baixa no sistema nacional de bens apreendidos do CNJ, informando que os materiais apreendidos foram destruídos.

Sendo assim, expeça-se guia de execução provisória e após o trânsito em julgado, cumpra-se integralmente a sentença, comunique-se ao Juízo da Execução e, nada havendo, arquivem-se os autos, com as baixas de estilo.
[...]

Como visto, o paciente foi condenado a pena de
05 (cinco) anos e 06(seis) meses de reclusão
de reclusão
,
em regime inicial no semiaberto.

Repriso
, que
em consulta ao INFOPEN
o paciente o paciente ostenta (três) condenações anteriores pelo mesmo delito, qual seja, tráfico de drogas.

Assim, a Prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente justificada em sua contumácia delitiva e na necessidade da mantença da ordem pública.

Nesse sentido, cito jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.(AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020). [...]

No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que responde a outras duas ações penais pela prática de crimes patrimoniais, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. A prática do delito de roubo impróprio com ameaça de morte à vítima demonstra a periculosidade do agente e evidencia a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no RHC 136.467/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021)

Todavia, tenho mantido o entendimento que
faz-se necessário compatibilizar a segregação processual com o modo de execução que lhe foi determinado na sentença condenatória, sob pena de estar-se impondo aos apenados regime mais gravoso no cumprimento de suas penas.

Como visto,
foi imposto ao recorrente o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, conforme magistério do grande jurista Guilherme de Souza Nucci, “Se o magistrado fixar o regime semiaberto para início de cumprimento da pena, torna-se incompatível a manutenção ou decretação da prisão cautelar para a fase recursal. Sabe-se, afinal, que a prisão cautelar é cumprida em regime fechado. Não há cabimento algum em se estipular regime mais brando para o início do cumprimento da pena (semiaberto ou mesmo aberto) e manter o acusado no cárcere até que ocorra o trânsito em julgado. Portanto, se não for estabelecido o regime fechado para iniciar a execução da pena, deve o réu recorrer em liberdade”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014. p. 804).

Sobre este entendimento, cito:

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que há a configuração dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, admite que a condenação em regime semiaberto produza efeitos antes do trânsito em julgado da sentença. Por outro lado, é necessário garantir que a prisão preventiva seja compatibilizada com o regime carcerário do título prisional, "sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum" (STJ, HC 390.637/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017; sem grifos no original).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 666.281/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021).

Ante o exposto,
DEFIRO
concedo
PARCIALMENTE
a ordem,
determinado
que o paciente aguarde o trânsito em julgado de sua condenação no regime semiaberto,
SALVO SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS

- MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –BOAS CONDIÇÕES -
SENTENÇA CONDENATÓRIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – reiteração delitiva

– REGIME INICIAL SEMIABERTO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA COM O MODO DE EXECUÇÃO FIXADO NO ÉDITO REPRESSIVO – ORDEM DENEGA. 1-
1 Ressaltamos, que a instrução do
Habeas Corpus
está claramente deficiente, não trazendo consigo sequer cópia do édito preventivo e de documentos que permitam entender a dinâmica dos fatos, principalmente quando os autos tramitam em segredo de Justiça.
Verificamos em consulta realizada no sistema Ejud que o paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 07(sete) meses pela prática do crime de tráfico de drogas, com regime de cumprimento inicial no semiaberto. Constatado que ao recorrente foi imposto o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, faz-se necessário compatibilizar a custódia cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória, sob pena de estar-se impondo ao apenado regime mais gravoso de segregação. 4 – Ordem denegada, mas de ofício determino que o recorrente aguarde o julgamento de eventual recurso em estabelecimento adequado ao regime prisional semiaberto fixado na condenação.

à unanimidade,
denegar a ordem
,
mas de ofício determino que o recorrente aguarde o julgamento de eventual recurso em estabelecimento adequado ao regime prisional semiaberto fixado na condenação,
nos termos do voto do Eminente Relator

DECISÃO
À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.